Tribunal: TJES
Processo: 0000822-09.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000822-09.2014.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NARCISO PEREIRA NETTO
APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000822-09.2014.8.08.0031

APELANTE: NARCIZO PEREIRA NETO

APELADO:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto po
r

NARCI
Z
O PEREIRA NETO

em face da r. sentença proferida às fls.
172/173
pelo Juízo da Vara
Única de Mantenópolis
/ES nos autos da
ação
ordinária
por ele
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE
MANTENÓPOLIS

que

julgou im procedente s o s pedido s inicia is.

Em suas razões (fls. 176/186), o apelante alega que conforme provas documentais acostadas aos autos bem como depoimentos colhidos em audiência, apurou-se que o recorrente de fato prestou serviço extraordinário ao Município de Janeiro de 2009 a Outubro de 2013 perfazendo o total de 2.854 horas e 55 minutos.

Sustenta que apesar de a previsão legal estabelecer o limite máximo de 02 (duas) horas extraordinárias por jornada de trabalho para atender situações excepcionais e temporárias, na forma do art. 76 do Estatuto dos Servidores do Município de Mantenópolis, observa-se que não é o que vem ocorrendo.

Aduz que no controle de diárias dos motoristas, que inclui todo o trajeto percorrido e os horários, consta que na maioria dos dias as horas extraordinárias eram realizadas em desacordo com a previsão legal, e de acordo com os contracheques e fichas financeiras, não houve a quitação das referidas horas extras.

Defende, ainda, que restou demonstrado no decorrer da instrução a realização de 870 horas e 57 minutos prestadas em horário noturno, reconhecidas pelo próprio Município Recorrido, que tão somente impugnou o quantitativo de horas prestadas e apresentadas, alegando que existe um período que está prescrito e outro que já fora pago.

Por fim, argumenta que diante da comprovação da jornada de trabalho realizada de forma excessiva, em contrariedade à legislação e não pagas, não há que se questionar a ocorrência do dano moral, tendo em vista que o apelante foi privado ano após ano de uma jornada de trabalho digna e de uma justa remuneração por todas as horas extraordinárias e noturnas laboradas.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município Apelado ao pagamento das horas extraordinárias não adimplidas, bem como do adicional noturno, com incidência de juros de mora e correção monetária, e, ainda, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença de procedência e requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais (fls. 194/201).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante
NARCIZO PEREIRA NETO

pretende a reforma da sentença
para que seja
m
julgado
s
procedente
s
os pedidos iniciais para condenar o Município Apelado ao pagamento das horas extraordinárias não adimplidas, bem como do adicional noturno, com incidência de juros de mora e correção monetária, e, ainda, para conden
á-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Em prol de sua pretensão, o recorrente defende, em síntese, que foram comprovadas durante a instrução processual a realização das horas extras acima do limite de duas horas por jornada de trabalho, durante o período de
Janeiro de 2009 a Outubro de 2013, perfazendo o total de 2.854 horas e 55 minutos,
bem como as realizadas durante o período noturno, fazendo jus, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais diante da
comprovação
da jornada de trabalho realizada de forma excessiva, em contrariedade à legislação e não pagas.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Tenho que o autor não se desincumbira do ônus de provar as alegações articuladas na inicial (art. 373, I, CPC), não havendo suplementos para acolhimento de seu pleito.

Muito embora tenham sido acostados aos autos os documentos de fls. 35/84, no intuito de tentar corroborar as alegações autorais, tenho que não restara comprovada a efetiva superação da jornada de trabalho prevista para o cargo do autor.

A título de exemplo, destaco que o documento de fl. 35 traz a informação de que no dia 24/03/2009 o requerente iniciara viagem até a cidade de Barra de São Francisco às 08:30 hs, com retorno às 15:00, afigurando-se claro não ter havido superação de sua carga horária diária, não sendo possível, ainda, com base nos documentos mencionados, concluir que o autor ultrapassara corriqueiramente a carga horária prevista para o cargo que ocupa, haja vista ter sido retratado que em determinados dias sequer houve registro de trabalho/deslocamento (vide fl. 35), viabilizando inclusive compreensão pela ocorrência de compensação de horas trabalhadas com folgas.

Outrossim, entendo que a narrativa autoral não se encontra minimamente alinhada à realidade atualmente vivenciada nas relações de trabalho, principalmente no âmbito do serviço público.

Trata-se de servidor público estatutário, cujas garantias previstas no ordenamento jurídico, inclusive no que concerne à estabilidade, por certo permitem exercer seus direitos, sem que se submeta minimamente a qualquer das situações descritas na exordial. Não se afigura plausível ter como verdadeiro que servidor componente dos quadros da Administração municipal, com as garantias de que se reveste, se submeta ao quadro apontado na inicial, sem ao menos realizar qualquer registro da suposta carga de trabalho extraordinária, ou mesmo a concretização da comunicação correspondente junto aos órgãos competentes.

Importante ressaltar que a narrativa do autor é no sentido de que se encontra cumprindo serviço extraordinário cotidianamente desde os idos de 2009, não havendo qualquer indicativo de que tenha se insurgido contra tal situação, muito embora o relato inicial seja no sentido de que labora corriqueiramente em serviço extraordinário, o que se afasta evidentemente da razoabilidade.

Afiguram-se desprovidas de maior consistência as alegações articuladas na inicial, especialmente em razão de não se apresentar como crível o trabalho extraordinário no volume indicado pelo requerente, sem que o mesmo houvesse realizado qualquer registro documental de tal situação ou mesmo reclamação à autoridade competente, levando à conclusão de que não subsistem fundamentos que amparem o pleito autoral, na esteira da jurisprudência muito bem retratada no excerto abaixo:

(...)

Oportuno registrar, ainda, que, mesmo se houvesse comprovação suficiente das alegações autorais, a própria legislação de regência impõe limite ao trabalho extraordinário e respectiva contrapartida, conforme se depreende da fl. 119, sendo certo, também quanto a este particular, que o pleito autoral não encontra amparo, especialmente diante da extensão em que formulado.

Verifico que a prova testemunhal colhida também não confere sustentação às alegações do autor, haja vista a informação de que há controle de ponto para os servidores que ocupam o cargo de motorista (fl. 159), não sendo apresentada nos autos a respectiva prova de que o controle realizado demonstraria realização de trabalho que extrapole as horas ordinárias, ou mesmo de que houve reiterado trabalho noturno.

Em igual sentido, a prova retratada à fl. 162 não confere sustentação ao pleito autoral, eis que externa situações eventuais vivenciadas pela testemunha, não corroborando a alegação de habitualidade de serviço exrtaordinário do autor. Ademais, a própria documentação acostada aos autos pelo autor revela que por vezes a execução de sua atividade se encerra antes mesmo do esgotamento da carga horária diária, havendo dias em que sequer há registro de transporte de passageiros/condução de veículos (vide fl. 35).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que o requerente não demonstrara nos autos a violação de qualquer direito de sua personalidade, ou mesmo que tenha sido submetido a situação vexatória, de modo que não se viabiliza a procedência do indigitado pedido indenizatório.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença recorrida.

De início, em que pese o apelante não ter trazido aos autos sua ficha funcional, em consulta ao Portal de Transparência do Município de Mantenópolis, foi verificado que ocupava o cargo de Motorista com vínculo estatutário no período objeto dos autos.

Desse modo, a jornada de trabalho dos servidores do Município de Mantenópolis está prevista na Lei Municipal nº 792/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais):

Art. 20.
Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

No tocante à remuneração do serviço extraordinário, a Lei Municipal nº 792/1999 prevê,
in verbis
:

Art. 75.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 76.
Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias
respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada
.

Ao compulsar os contracheques e fichas financeiras colacionados à inicial (fls. 14/34), depreende-se que as horas extras trabalhadas, dentro do limite legal, foram adimplidas na forma da legislação de regência.

Desta feita, consoante o próprio autor/apelante declara, a sua pretensão consubstancia-se no recebimento do serviço extraordinário acima da limitação expressamente prevista no Estatuto dos Servidores.

Ademais, nesse particular, importa salientar que, conforme consignado pela r. sentença recorrida, o exame detido da prova produzida nos autos permite concluir que a jornada de trabalho do Apelante era realizada em regime de escala de plantão, havendo compensação das horas trabalhadas durante o mês, haja vista que nos
boletins de diárias
colacionados
(fls. 35/
84)
,
constam jornadas de trabalho diárias abaixo do mínimo previsto na Lei, circunstância que excepciona a regra geral de recebimento das horas extras.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJES:

ADMINISTRATIVO - RECURSO DO CONSELHO - COMISSÁRIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE -
JORNADA DE TRABALHO NÃO ESTANQUE - DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS EM PERÍODO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA OU FERIADOS - TRABALHO ÍNSITO AO CARGO - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS - HORAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO CARACTERIZADAS - GRATIFICAÇÃO INDEVIDA
- NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS - RESPONSABILIDADE FISCAL - PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há horário estanque para que o Comissário da Infância e Juventude cumpra as diligências e inspeções inerentes ao cargo. A rigor, deverão ser realizadas preferencialmente nos horários de 06 (seis) horas às 20 (vinte) horas, ressalvados as determinações expressas pelo magistrado, contidas nas ordens de serviço ou mandado judicial, nos termos do art. 542 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

2 - O simples fato do cargo não ter um horário específico e submeter-se ao regime de plantão, isto é, serviços prestados em horários noturnos, finais de semana ou feriados, não enseja a gratificação extraordinária,
mormente por ser ínsito ao cargo de Comissário da Infância e Juventude a prestação de serviços nessas circunstâncias.

3 - Os serviços extraordinários se caracterizam quando há prorrogação da duração normal do trabalho, por necessidade do serviço ou motivo

de força maior e sem qualquer forma de compensação.

4 - Para a prestação de serviços extraordinários no âmbito do Poder Judiciário Estadual é necessário a autorização prévia do Presidente do Tribunal, pois é o mesmo que detém a superintendência das finanças públicas.

5 - No âmbito da Administração Pública vige o Princípio da Estrita Legalidade, sobretudo quanto ao equilíbrio das contas públicas que deve ser pautado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

6 - Não ocorrido as referidas situações excepcionais e temporárias, bem como não tendo o Chefe do Poder Judiciário autorizado a prestação dos supostos serviços extraordinário pelo servidor, é indevida a gratificação extraordinária.

7 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Recurso, 100070000300, Relator Designado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/05/2008, Data da Publicação no Diário: 25/06/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (12 X 36). DIVISOR DE 200H/M.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I - A magistrada sentenciante equivocou-se ao considerar que em uma jornada de 40 horas semanais são trabalhadas 160 horas por mês, haja vista que o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça considera, para tanto, a jornada de 200 horas trabalhadas por mês, adotando, inclusive, o divisor de 200 horas mensais para o cálculo relativo ao adicional de horas extras neste caso.
II - Tendo em vista que a jornada mensal de trabalho do apelado (Servidor Público do Município de São Mateus) em sua escala de 12 X 36 corresponde a 168 horas mensais, e portanto, não supera as 200 horas mensais relativas ao trabalho de 40 horas semanais, não há que se falar em horas extraordinárias em seu favor.
III - Apelação conhecida e provida. Remessa necessária prejudicada.

(TJES; Apl-RN 0017580-83.2012.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Assef do Vale Depes; Julg. 20/03/2018; DJES 05/04/2018)

Por sua vez, no tocante ao adicional noturno, disposto no art. 77 da Lei Municipal nº 792/1999, importa ressaltar que não houve impugnação pelo Município em sede de Contestação em relação à existência de horas trabalhadas entre 22 horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, tendo apenas contestado a quantidade afirmada na petição inicial.

Assim sendo, do cotejo dos
boletins de diárias
, verifico que foram trabalhadas horas noturnas em
todos os meses
referenciados
de Março/2009 até
Agosto/2013
(fls. 35/
84)
,
sem o recebimento do respectivo adicional
.

Portanto, faz jus o recorrente à percepção do adicional noturno relativo ao valor-hora acrescido do percentual de 25%, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, incidindo sobre a remuneração (art. 75, do Estatuto dos Servidores), cujo montante total deve ser objeto de liquidação de sentença.

Por fim, com relação ao pedido de pagamento de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhida, tendo em vista que, embora objetiva a responsabilidade dos entes públicos por atos ou omissões de seus agentes ou prepostos, incumbe, todavia, ao demandante comprovar a ocorrência do fato lesivo, configurador de ilegalidade, abuso ou falha do serviço, bem como o seu nexo causal com dano efetivamente resultante, dispensando, tão somente, a prova de culpabilidade, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, por não haver o requerido praticado ato ilícito a ensejar a sua responsabilização civil.

Assim, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente para julgar procedente o pedido de
pagamento do adicional noturno, nos termos do artigo 77 da Lei Municipal nº 782/1999, relativo às horas noturnas trabalhadas, cujo montante deve ser objeto de liquidação de sentença.

Diante do provimento parcial do recurso,
determino
que
honorários de sucumbência
devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, sendo 70% (setenta por cento) devidos pela parte autora/apelante que decaiu em 2 dos pedidos iniciais, e 30% (trinta por cento) devidos pelo Município Apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000822-09.2014.8.08.0031

APELANTE: NARCIZO PEREIRA NETO

APELADO:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO –

SERVIDOR ESTATUTÁRIO – HORAS EXTRAS ACIMA DO LIMITE LEGAL – JORNADA DE TRABALHO POR ESCALA – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO - ADICIONAL NOTURNO –
SEM IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO NOTURNO – MONTANTE A SER LIQUIDADO – DANO MORAL INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
s contracheques e fichas financeiras colacionados à inicial
evidenciam
que as horas extras trabalhadas, dentro do limite legal, foram adimplidas na forma da legislação de regência.

2.

C
onsoante o próprio autor/apelante declara, a sua pretensão consubstancia-se no recebimento do serviço extraordinário acima da limitação expressamente prevista no Estatuto dos Servidores.

3.
N
esse particular, importa salientar que o exame detido
da prova produzida nos autos
permite concluir que
a jornada de trabalho do Apelante era realizada em regime de escala de plantão, havendo compensação das horas trabalhadas durante o mês,
haja vista que no
s
boletins de diárias
colacionados
constam jornadas de trabalho diárias abaixo do mínimo previsto na Lei, circunstância que excepciona a regra geral de recebimento das horas extras.

4.

No tocante ao adicional noturno, disposto no art. 77 da Lei Municipal nº 792/1999, importa ressaltar que não houve impugnação pelo Município em sede de Contestação em relação à existência de horas trabalhadas entre 22 horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, tendo apenas contestado a quantidade afirmada na petição inicial.

5.
D
o cotejo dos
boletins de diárias
, verific
a-se
que foram trabalhadas horas noturnas em
todos os meses
referenciados
de Março/2009 até
Agosto/2013
,
sem o recebimento do respectivo adicional
.

6.
Portanto,
faz jus o recorrente à percepção do adicional noturno relativo ao valor-hora acrescido do percentual de 25%, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, incidindo sobre a remuneração (art. 75, do Estatuto dos Servidores), cujo montante total deve ser objeto de liquidação de sentença.

7.
C
om relação ao pedido de pagamento de indenização por danos morais,
entendo que
não merece acolhida, tendo em vista que, embora objetiva a responsabilidade dos entes públicos por atos ou omissões de seus agentes ou prepostos, incumbe, todavia, ao demandante comprovar a ocorrência do fato lesivo, configurador de ilegalidade, abuso ou falha do serviço, bem como o seu nexo causal com dano efetivamente resultante, dispensando, tão somente, a prova de culpabilidade, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, por
não
haver o requerido praticado ato ilícito a ensejar a sua responsabilização civil.

8.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provid
o.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.